Tribunal: TJDFT
Processo: 0724662-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724662-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, SONIA ROCHA D E S P A C H O Não havendo outros recursos das partes, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à Vara de origem para apreciação do pedido de levantamento de quantias formulado nos IDs no 51357383 e 55264801. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator